Tribunal: STF
Processo: ARE 1577458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESISTÊNCIA DA DESAPROPRIAÇÃO POR PARTE DO EXPROPRIANTE. POSSIBILIDADE, EM REGRA, QUE NÃO EXIME O ENTE PÚBLICO DE ARCAR COM EVENTUAIS PERDAS E DANOS SOFRIDOS PELO PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS NA ESPÉCIE. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZOS MATERIAIS, INCLUINDO-SE OS LUCROS CESSANTES, DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS DEMANDANTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, COM ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.



    1 – Sustenta o ente público a inexistência de provas dos danos materiais e a ausência de dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença, objetivando a improcedência dos pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, o afastamento da indenização por lucros cessantes e pelos danos morais.



    2 – No caso, consta na inicial que os autores são proprietários de quatro imóveis, os quais eram alugados e serviam como única fonte de renda aos demandantes. Prosseguem aduzindo que tais imóveis foram declarados de utilidade pública em 04/08/2016, sendo objeto de desapropriação por parte do Governo do Estado, para implantação do projeto VLT – Veículo Leve sobre Trilho. Asseveram que foi fixado o valor da indenização, após realização de laudos de avaliação dos imóveis, porém o valor não foi depositado, tendo o ente público desistido da desapropriação e comunicado o fato aos autores somente em outubro de 2017, o que lhes gerou diversos prejuízos.



    3 – “Se a desapropriação se faz por utilidade pública ou interesse social, uma vez que o imóvel já não se mostre indispensável para o atingimento dessas finalidades, deve ser, em regra, possível a desistência da desapropriação, com a ressalva do direito do atingido à ação de perdas e danos”. Precedentes do STJ.



    4 – Na hipótese, a prova coligida indica que, por vários meses, os demandantes aguardaram o pagamento da indenização ajustada com o Poder Público, o que não ocorreu, e deixaram de obter os valores dos aluguéis de 04 (quatro) imóveis, em razão da determinação de desocupação das residências.



    5 – No caso, restou comprovado que os autores dependiam dos aluguéis que recebiam para o seu sustento, e que os demandantes necessitaram da ajuda de familiares e precisaram contrair empréstimo, inclusive para reformar os imóveis em comento, que se deterioraram durante o período em que estiveram desocupados.



    6 – O nexo causal entre a conduta estatal e a deterioração apresentada pelos bens restou comprovada a partir da prova documental e dos relatos da testemunha inquirida em juízo, que afirmou que os autores retiraram partes dos imóveis com autorização do Estado, pois vândalos ameaçam destruí-los, concluindo-se que os prejuízos causados aos imóveis decorreram do longo período em que estiveram desocupados por determinação do Poder Público.



    7 – No caso, restaram comprovados, através da prova documental e testemunhal colhidas, os danos materiais decorrentes da reforma que os autores necessitaram realizar nos imóveis, tendo sido anexados aos autos recibos que demonstram a quantia despendida para esse fim. Ademais, também foram comprovados os lucros cessantes advindos dos meses em que os promoventes deixaram de receber os aluguéis dos imóveis, bem como o valor destes.



    8 – Restou ainda evidenciado no caso em apreciação o dano moral sofrido pelos demandantes, que, durante meses, deixaram de obter quantia expressiva referente aos aluguéis de seus 04 (quatro) imóveis, enquanto aguardavam o pagamento do valor ajustado para a indenização da desapropriação, pagamento esse que não ocorreu. Acrescente-se que os promoventes somente tiveram conhecimento da desistência do processo expropriatório por parte do ente estatal cerca de 10 (dez) meses após a desocupação dos bens. Ademais, a testemunha inquirida em juízo relatou a situação de abalo emocional e de preocupação dos demandantes, bem como a piora das condições de saúde da autora, a qual, segundo a depoente, sempre chorava ao relembrar os fatos em questão.



    9 – O valor fixado na sentença a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais, a saber, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta e ao abalo sofrido pelos demandantes, devendo, pois, ser mantido.



    10 – Alteram-se, de ofício, os acréscimos legais incidentes sobre as indenizações fixadas, ajustando-se seus termos iniciais e índices.



    11 – Recurso conhecido e desprovido, com fixação de verba honorária recursal. Sentença parcialmente reformada de ofício, apenas no que pertine aos consectários legais."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente